Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-87.2020.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-87.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude dos descontos efetuados (contrato de empréstimo), uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de sua Carteira de Identidade, comprovante de endereço e comprovante de transferência bancária, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados aos autos. (...) (N.U 1000860-76.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
da
Ação Declaratória de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000786-87.2020.8.11.0052, ajuizada por
WALDIR PEREIRA,

julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenou a parte requerida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor, autorizando o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancaria do autor; condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O Apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, relativo a contrato de empréstimo consignado, vez que a desconhece.

Sustenta que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, vez que as cláusulas contratuais são claras, em letra legível e vernáculo de fácil compreensão, como exigido pelo CDC, não havendo ainda cláusulas abusivas.

Assevera que embora invertido o ônus da prova, não é exigível do Apelante a produção de prova negativa. Argumenta que ainda que se entenda formalmente viciado o contrato, não há que se cogitar sua anulação, uma vez que a parte autora dele se beneficiou financeiramente, não podendo ser afastado o direito de cobrança.

Consigna que o banco cumpriu todos os requisitos legais, a ausência de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito, de modo que inexiste dever de indenizar. Requesta, caso mantido a condenação, a redução do
quantum
, que entende arbitrado de forma excessiva.

Defende a inexistência de danos materiais, pois os valores descontados decorrem de contrato com validade e idoneidade inquestionável, plenamente firmado entre as partes. Salienta a falta de requisitos autorizadores da restituição em dobro.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora, com incidência a partir do arbitramento da indenização.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento o recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando ser hígida a contratação de empréstimo por parte do Apelado, ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira,
quantum
indenizatório arbitrado em valor excessivo, impossibilidade de restituição em dobro e equívoco no termo inicial dos juros de mora.

A ação foi proposta por Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

Não demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo consignado, patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente. (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1 autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2 se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei. (...)” (ID. 143776386).

O Apelado nega que tenha firmado contrato com a instituição financeira Apelante. Contudo, é possível depreender dos autos contrato firmado entre as partes (ID. 143776376 - Pág. 2/5), sendo este Cédula de Crédito Bancário n° 335714606-1, firmada em 07/05/2020, o qual contém assinatura que coincide com a firmada no Título de Eleitor que acompanhou a inicial (ID. 143776345 - Pág. 4).

Importa ainda destacar que o endereço constante no contrato, firmado junto ao Apelante, é o mesmo apontado na exordial, como sendo do Apelado, informação que também se depreende do comprovante de residência carreado na inicial, conta de energia elétrica (ID. 143776346) e que acompanhou o contrato, fatura Operadora Claro (ID. 143776376 - Pág. 10).

Para além disso, ainda acompanhou o contrato firmado: cópia do RG do Apelado, Extrato de Pagamentos do INSS, bem como o mencionado comprovante de residência. Ainda se verifica do ID. 143776374 - Pág. 1, recibo de transferência de valores do banco Apelante para a conta bancária do Apelado referente à operação de crédito.

Assim, constatado ter sido o negócio jurídico, que se busca nulidade, firmado pelo Apelado, com a contraprestação por parte do Apelante destinada àquele, a sentença merece reforma, para julgar improcedente o pleito autoral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS - ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DORALINA DA SILVA CEZAR postula reparação por danos morais e declaração de inexistência dos débitos, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundas de operação de crédito não contratado com a instituição bancária, ora Recorrida, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude dos descontos efetuados (contrato de empréstimo), uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de sua Carteira de Identidade, comprovante de endereço e comprovante de transferência bancária, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos juntados aos autos.

4. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia a consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a instituição financeira.

5. Evidente a tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. (N.U 1000860-76.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Cumpre pontuar que após a juntada do contrato e documentos que acompanharam a contratação, o Apelado manifestou-se acerca dos mesmos, limitando-se a requer a desconsideração dos mesmos, uma vez que não acompanharam a contestação. Entretanto, é possível a juntada aos autos após a contestação, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que respeitado o contraditório.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - VALIDADE DOS CANHOTOS DE NOTA FISCAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - NÃO CUMPRIMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

- Nos termos do art. 370 do CPC/2015, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias.

- Ao interpretar os artigos 435 e 437 do CPC/2015, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária.

- Documentada a dívida objeto de cobrança e demonstrada a efetiva prestação de serviços, cabia à parte ré a comprovação da quitação do débito ou da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, o que não ocorreu na espécie.

- Assim, há de se julgar procedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.108899-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 13/12/2022) (g.n.)

Importa salientar que, ante à reforma da sentença com a improcedência do pleito autoral, resta prejudicada a análise dos pedidos alternativos formulados pelo Apelante/Réu.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo da Apelada; contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023